Tribunal: TCU
Processo: 011.059/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 415001 (Objeto: Apurar, com urgência, a situação administrativa, financeira e operacional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com vistas a proteger os direitos dos trabalhadores e assegurar a continuidade dos serviços prestados à sociedade.)

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, acerca de supostas irregularidades na gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), relacionadas à instabilidade administrativa e financeira, falta de transparência e priorização inadequada de despesas, com pedido de realização de fiscalização pelo TCU. Considerando que a representação não aponta fato específico, irregularidade administrativa ou transgressão de norma legal ou regulamentar que justifique a ação desta Corte de Contas, tendo sido formulada com base em relatos da Associação dos Profissionais dos Correios - Adcap, notícias veiculadas nos meios de imprensa e no Oficio Adcap 44/2025 constante de peça 2. Considerando que o pedido contido na inicial, objetivando que o Tribunal apure "com urgência, a situação administrativa, financeira e operacional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT" , só pode ser entendido como pedido de fiscalização, cuja legitimidade para peticionar é restrita às autoridades elencadas no artigo 232 do RITCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após comunicação desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.059/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.